Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731257-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA SILVA ARAUJO LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento manejado LUCIANA SILVA ARAUJO LACERDA pleiteando a reforma da “decisão agravada e mantida a condenação da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) sobre a condenação consistente no dever de pagar indenização por danos morais, em prestígio ao artigo 85, §3o, inciso I e §14o, do Código de Processo Civil”. Aduz que “(...) propôs cumprimento de sentença no valor de R$ 33.890,97 (trinta e três mil, oitocentos e noventa reais e noventa e sete centavos), correspondente a soma do valor principal com a renúncia para o teto limite para expedição e RPV e os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento)” e que “(...) A Fazenda Pública apresentou impugnação referente ao capítulo de honorários de sucumbência com defesa no sentido de que devido o percentual de 5% (cinco por cento)”. Aponta que “(...) se opôs à interpretação do dispositivo proposta pela Fazenda Pública porque contrária à Lei Processual Civil”. Foi prolatada a decisão agravada ID 241752405 – da origem, nos seguintes termos: "O acórdão que reformou parcialmente a sentença estabeleceu, de forma clara, que cada parte deve arcar com 50% das custas processuais e das verbas honorárias, estas fixadas em 10% sobre o valor da condenação. A redação é inequívoca e não comporta interpretação restritiva no sentido pretendido pela exequente". Defende que “(...) o presente Agravo de Instrumento relativo ao capítulo dos honorários de sucumbência a fim de que o dispositivo exequendo seja interpretado em conformidade com o artigo 85, §3o, inciso I e §14o do Código de Processo Civil”, pois “(...) ao dispor sobre a revisão dos ônus sucumbenciais a melhor interpretação a ser empregada é aquela em que limita a proporção de 50% (cinquenta por cento) às custas, tão só e somente”. Aduz que “(...) o texto do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, prevê expressamente o percentual de 10% (dez por cento) de honorários” e que “(...) A interpretação dada pela Fazenda Pública e pela decisão agravada tem o efeito prático de arbitramento de honorários 5% (cinco por cento), o que não tem base legal”. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões no ID 76531339, pugnando pelo desprovimento do recurso. Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que o eventual provimento do recurso, seja ele parcial ou total, poderá ensejar agravamento da situação da agravante, caracterizando a chamada reformatio in pejus indireta. Tal fenômeno ocorre quando a alteração promovida no julgamento recursal, ainda que derivada de recurso interposto pela própria parte, resulta em situação mais gravosa do que aquela previamente existente, gerando indesejável prejuízo à parte. No presente momento, tanto a apelante quanto o ente distrital suportam condenação correspondente a 5% (cinco por cento) das verbas sucumbenciais, de forma equitativa. O eventual provimento do recurso ora em exame acarretaria, todavia, a elevação do percentual de sucumbência imposto ao DISTRITO FEDERAL para 10% (dez por cento), estendendo-se, por simetria, idêntico aumento à parte agravante. Diante desse cenário, revela-se recomendável que os patronos atentem para as consequências práticas do pleito recursal, a fim de evitar indesejável agravamento da posição jurídica da parte representada. Posto isso, seguindo os vetores emanados do princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o, 10 e art. 932, parágrafo único), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR SE PERSISTE SEU INTERESSE RECURSAL NO CASO VERTENTE. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Brasília, 07 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator